Tribunal: TJMT
Processo: 1024449-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1024449-27.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Luis Felipe da Silva Araujo
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luis Felipe da Silva Araujo, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que determinou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
A impetrante relata que não se encontram presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo, ressalta os predicados pessoais do paciente e que o periculum libertatis não pode se subsidiar tão somente na quantidade de droga apreendida.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.
Acosta documentos (Ids. 67345498 a 67345501).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, a impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, a insubsistência dos requisitos ensejadores do decreto preventivo, os predicados pessoais do paciente e que a quantidade de droga apreendida não se presta a fundamentar o periculum libertatis.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar nesta ação constitucional, porque, em exame perfunctório da decisão vergastada, verifico que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva, conforme se infere:
“(...) Verifica-se dos autos, a Guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o autuado KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA alugou uma residência na Rua Tupi, Bairro São Sebastião, próximo a Conveniência Estação, em Jaciara/MT, e estava utilizando para comercializar substâncias entorpecentes, bem como ele havia rompido a tornozeleira eletrônica.
Assim, diante das informações apresentadas, a Guarnição da Polícia Militar se deslocou ao local declinado na denúncia, oportunidade em que flagraram dois indivíduos, posteriormente identificado como os autuados LUÍS FELIPE DA SILVA ARAÚJO e KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA, embalando drogas destinadas à venda.
Segundo consta nos autos, ao perceber a presença da guarnição, o autuado KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA não obedeceu à ordem emanada e empreendeu fuga pulando os muros, sendo acompanhando pelos agentes policiais, que lograram êxito em detê-lo.
Consta ainda nos autos, que os Policiais Militares retornaram à residência do autuado KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA e encontraram 10 (dez) porções de substância entorpecente, tipo maconha, em cima da mesa, sendo que ele confessou a prática delitiva e indicou que escondia mais drogas em cima do telhado, local onde foram localizadas 42 (quarenta e duas) porções, e uma balança de precisão no colchão.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados LUÍS FELIPE DA SILVA ARAÚJO e KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos I, do Código de Processo Penal.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. (...)
Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.
O ato praticado pelos autuados representam fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
Nota-se, que foi apreendido na residência dos autos 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, sendo uma quantidade expressiva de droga, capaz de manter o vício de vários usuários, além dos malefícios trazidos (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 25).
Ao arremate, a medida se faz necessária em atendimento à norma contida no inciso I do artigo 313 do CPP, que se amolda ao caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade perpassa o patamar de 04 (quatro) anos.
Ressalto ainda, que o autuado KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA possui registros criminais (Código: 62960), inclusive, fazia uso de tornozeleira eletrônica, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).” (Id. 67345498, pp. 67-68).
Logo, constato que o impetrado apontou que os indícios de autoria e a materialidade do crime se subsidiam no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de constatação preliminar da droga, e no relatório administrativo n. 925/2020.
No tocante ao periculum libertatis, observo que a autoridade acoimada como coatora fundamentou suficientemente o decreto constritivo, ao menos no que diz respeito à necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, reportando-se à gravidade do crime investigado e à quantidade de droga apreendida.
No caso concreto, foram apreendidas 52 porções de substância análoga a maconha, o que revela a expressiva da quantia, e, além disso, os estupefacientes estavam acondicionados de forma a facilitar a disseminação para o comércio, porquanto guardados em “trouxinhas”.
Ao contrário do que argumenta a impetrante, a quantidade elevada de droga apreendida constitui indício da periculosidade, e a segregação é medida necessária para a manutenção da ordem pública, conforme jurisprudência do STJ a respeito, veja-se:
“(...) Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública (...)” (HC n. 354.602/SP, Rel Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24.5.2016).
Ademais, os predicados pessoais do acusado não importam na imposição de sua colocação em liberdade, consoante entendimento exposto no Enunciado n. 43 do TJMT.
Assim, diante da inexistência de qualquer elemento de convicção hábil a atestar o suposto constrangimento ilegal, reputo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais dados acerca da situação jurídico-processual do paciente, o caso possa ser submetido ao crivo deste egrégio colegiado para decidir com segurança a respeito da irresignação suscitada no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau.
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer e voltem-me conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator